Tribunal: STF
Processo: Rcl 76513
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Antônio Vilmar Xavier do Nascimento contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Processo 0639364-48.2024.8.06.0000), que denegou a segurança pleiteada.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O reclamante discute em ação própria a ilegalidade de busca e apreensão que foi deferida mesmo a mora sendo desconstituída antes de preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento liminar da busca e apreensão. 



    [...]



    O agravo de instrumento segue paralisado desde 11/2024, sem andamento, e o autor, arrimo de família, autônomo, que trabalha com o carro e que está consignando todo mês as parcelas do veículo, continua com seu veículo com um mandado de busca e apreensão aberto. 



    Da decisão denegatória do pedido liminar e intimação (14/10/2024), passaram-se 60 dias, não sendo cabível nenhum recurso exceto o MS impetrado no dia 15/12/2024. 



    [...]



    A via mandamental foi considerada inadequada porque, por erro na contagem dos prazos, o Des. Relator imaginou que ainda caberia recurso de agravo interno. Vide: 



    [...]



    A inteligência da Súmula nº 267 do STF foi ferida de morte uma vez que o próprio Desembargador admitiu que naquele momento processual já não cabiam recursos outros.” 



    Ao final, requer o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “seja reconhecido o direito ao reclamente de ter seu pedido conhecido pela via mandamental, nos autos do processo nº 0639364-48.2024.8.06.0000, em aplicação contrario sensu da Súm. 267 de V.V. Ex.a.s. e excepcionalidade(s) do caso concreto”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”.



    Essa é exatamente a hipótese dos autos.



    O autor ajuizou, em 17/02/2025, a presente Reclamação na qual formulou o pedido acima descrito.



    Ocorre que, minutos antes, o ora Reclamante também ajuizou a RCL 76.512/CE, por meio da qual visa exatamente o mesmo pedido, conforme se pode ver do seguinte trecho da petição inicial lá apresentada:



    “Seja reconhecido o direito ao reclamente de ter seu pedido conhecido pela via mandamental, nos autos do processo nº 0639364-48.2024.8.06.0000, em aplicação contrario sensu da Súm. 267 de V.V. Ex.a.s. e excepcionalidade(s) do caso concreto.”



    Deste cenário, infere-se a tramitação simultânea de 02 (duas) ações com total identidade de partes (Antônio Vilmar Xavier do Nascimento x Tribunal de Justiça do Estado do Ceará), de causa de pedir (suposta violação ao enunciado da Súmula 267 desta CORTE) e, por fim, de objeto (reconhecimento do direito da parte reclamante em ter conhecido o seu mandado de segurança).



    Assim, a rigor, resta caracterizada a litispendência, o que autoriza a extinção da demanda nos termos do art. 337, § 3º, c/c o art. 485, V, ambos do CPC.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO RESOLVIDA A AÇÃO, sem julgamento de mérito.



    Após, remeta-se os autos, imediatamente, à baixa.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente